Tribunal: TJSP
Processo: 2185666-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Servidor em estágio probatório que foi exonerado após obter avaliação insatisfatória. Indeferimento de tutela de urgência (para imediata reintegração do agravante no cargo). Pretensão de reforma. Rejeição. Fundamentos da decisão agravada que não restaram infirmadas pelas razões do agravo. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Ausência dos requisitos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Servidor em estágio probatório que foi exonerado após obter avaliação insatisfatória. Indeferimento de tutela de urgência (para imediata reintegração do agravante no cargo). Pretensão de reforma. Rejeição. Fundamentos da decisão agravada que não restaram infirmadas pelas razões do agravo. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada (art. 300 "caput", do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.